Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 174379523, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança, no 0711649-89.2023.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL e SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL (agravados/impetrados), que indeferiu a liminar pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Obras do Distrito Federal, de 4 de setembro de 2023, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) A impetrante ajuizou a presente ação requerendo a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da penalidade que lhe foi imposta. Para fundamentar o seu pleito alega a impetrante que não foi observado o contraditório e a ampla defesa. Segundo a Lei no 12.016/09, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. A simples leitura da petição inicial já demonstra que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida e o exame dos documentos apresentados reforçam esta convicção. A impetrante apresentou argumentos de forma excessivamente genérica no sentido de que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa porque, em seus dizeres, não foi examinado o seu pedido de provas. Porém, não esclareceu fundamentadamente porque a produção dessas provas poderiam de alguma forma modificar a decisão administrativa impugnada nesta ação. O contraditório e a ampla defesa foram observados, tanto que a autora apresentou defesa (ID O contraditório e a ampla defesa foram observados, tanto que a autora apresentou defesa (ID 17422118) e recurso administrativo (ID 174221184 - Pág. 143), mas no seu entender a falta de exame e deferimento das provas pretendidas prejudicaria o seu direito de defesa. Os documentos anexados aos autos demonstram que a motivação da rescisão contratual foi a paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação, pois constatou-se que de janeiro a março de 20203 não havia maquinários ou operários na obra (ID 174221184 - Pág. 33). Foram feitas 13 (treze) notificações à impetrante em razão de atrasos na obra (fl. 313 do PDF) e nas decisões administrativas foi afirmado que a impetrante não justificou a paralisação da obra (ID 174221184 - Pág. 81 e 174221184 - Pág. 178). Nesta ação a autora limitou-se a dizer que não foi analisado o pedido de produção de provas, mas não indicou o seu objeto e necessidade. Todavia, analisando a defesa apresentada no processo administrativo verifica-se que a autora informou que pretendia a juntada de laudo técnico para demonstrar o desequilíbrio financeiro do contrato e a oitiva dos executores do contrato para demonstrar o motivo do atraso (ID 174221184 - Pág. 51), mas isso não guarda relação com o motivo da rescisão do contrato e penalidade imposta, que foi a paralisação da obra. No julgamento do recurso, ao contrário do afirmado pela impetrante, houve exame do pedido de provas sim, tanto que se afirmou que as provas pretendidas não poderiam alterar o mérito da decisão porque não houve justificativa e comunicação à Administração para a desmobilização e paralisação da obra (ID 174221184 - Pág. 178). Deve ser acrescentado, ainda, que antes de ser proferida a decisão administrativa os executores do contrato foram ouvidos, portanto, não se verifica prejuízo sem a oitiva deles em eventual audiência e laudo pericial sobre desequilíbrio econômico do contrato não justifica a paralisação imotivada e sem comunicação da obra. Nesse contexto ficou evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo e, nem mesmo, a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 52923974), a agravante/impetrante, em síntese, sustenta que, na origem, se trata de mandado de segurança com intuito de determinar o retorno do processo administrativo sancionatório à fase de instrução processual e, via de consequência, a suspensão dos efeitos da decisão que imputou gravíssimas sanções à agravante, em virtude de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, tanto em sua defesa prévia quanto no recurso administrativo, uma vez que pugnou expressa e fundamentadamente pela produção de provas, no âmbito do processo administrativo sancionatório instaurado pela Secretaria de Obras do Distrito Federal. Alega que se sagrou vencedora da Concorrência Pública no 006/2018, que deu origem ao Contrato de Execução de Obras para o Distrito Federal no 009/2020 e que, em razão de atrasos no prazo de execução da obra, a Secretaria de Obras instaurou o Processo Administrativo Sancionatório sem permitir, no entanto, que a agravante, então contratada, pudesse apresentar prova pericial, tampouco ouvir as testemunhas arroladas, o que defende restar evidente o descaso da Secretaria de Obras ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que não houve análise das razões apresentadas na defesa prévia, mas tão somente a utilização de argumentos previamente existentes nos autos do Processo Administrativo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Obras do Distrito Federal, de 4 de setembro do corrente ano, até o julgamento final deste agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja concedida a ordem para que determinar o retorno do processo administrativo sancionatório à fase de instrução processual, assegurando-se à agravante/impetrante o direito de produzir as provas que entender como necessárias. Preparo (ID 52923977). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Obras do Distrito Federal, até o julgamento do mérito desse agravo de instrumento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.